Tribunal: TJMT
Processo: 1012459-44.2017.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012459-44.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL — EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.

3.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento ele interposto (Id. 110101463), tendo como agravados o Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá.

Nas razões, sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao concluir ser inviável a análise do mérito da decisão administrativa, devidamente fundamentada e “
respeitada a ampla defesa e o contraditório, e ao mesmo tempo, tratar como injustificável a reforma da decisão agravada em razão da superficialidade da análise das questões postas à apreciação por meio do recurso de agravo de instrumento
”,

Assevera, ainda, que há omissão no acórdão quanto à apreciação dos fundamentos apresentados pelo embargante.

Requer sejam sanadas a contradição e omissão apontadas para, conferindo efeitos infringentes, seja reformado o acórdão do agravo de instrumento, de modo a reconhecer o preenchimento dos requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Não há contrarrazões (Id. 119706964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE TUTELA RECURSAL – INDEFERIDO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela antecipada, se o Agravante não comprova os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil/15.

2. Decisão mantida, recurso desprovido. (Id. 110101465).

A alegação do embargante de que o acórdão é contraditório fundamenta-se no argumento de que não há como analisar o mérito de uma decisão administrativa, fundamentada, proferida no processo administrativo em que foi observado o contraditório e ampla defesa, em razão da cognição sumária que o recurso de agravo de instrumento autoriza, e por não se justificar a reforma da decisão agravada pela “
superficialidade da análise das questões postas à apreciação por meio do recurso de agravo de instrumento
”.

O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Ou seja, é um meio imantado aos contornos acima delineados, sendo, pois, inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

De fato, “
A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou
as alegações das partes
.” (STJ, Segunda Turma, EDcl no REsp 1719434/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2018). (destaquei)

O acórdão não é contraditório, uma vez que as questões necessárias ao julgamento da causa, em sede de agravo de instrumento, quais sejam, os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência na primeira instância, foram analisados, e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Foi esclarecido no acórdão que a probabilidade do direito é duvidosa, não se verificando, de plano, o
fumus boni iuris
, pela consistência da aplicação da multa, não sendo o embargante capaz de infirmar seus fundamentos, além de não ter ocorrido qualquer violação ao seu direito de defesa no processo administrativo.

Já o
periculum in mora
, ficou claro no acórdão sua não constatação, diante da ausência de comprovação justificável da pretensão antecipatória, porquanto o embargante se limitou a alegar que atendeu a reclamação do consumidor ao baixar as parcelas pleiteadas pela consumidora e que não agiu em contrariedade à Lei consumerista.

Ademais, não há qualquer contradição ao argumento de que, por ser o instrumento processual o agravo de instrumento, em que somente é possível uma análise primária das questões postas em debate, limita-se à decisão agravada e não ao mérito da ação originária.

De igual forma, a alegação de omissão no acórdão embargado não se sustenta, uma vez que analisadas foram todas as questões e documentos existentes no processo e julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos, consoante já explicitado acima com relação à contradição apontada.

Desta forma, o acórdão não é omisso, tampouco contraditório. A divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

Nesse sentido, a jurisprudência em dicção aos limites do artigo 1022, CPC:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022